Tribunal: TJBA
Processo: 0000617-93.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000617-93.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogados: CELSO DAVID ANTUNES, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JULIANO RICARDO SCHMITT, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA APELADO: CESAR JOAO MARTINS PERCO Advogadas: CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. AÇÃO INDIVIDUAL. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO (1.989), COLLOR I (1.990) E COLLOR II (1.991). PRELIMINARES PROCESSUAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO SUPERADAS COM ARRIMO NO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 488 DO CPC. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. AJUIZAMENTO EM JANEIRO DE 2010. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO QUANTO AO PLANO VERÃO (1.989). CERNE REMANESCENTE DO APELO. INCIDÊNCIA DO TEMA CONSOLIDADO NA ADPF 165/DF, DO STF. PLANOS ECONÔMICOS QUE FORAM DECLARADOS CONSTITUCIONAIS. POUPADOR QUE NÃO ADERIU AO ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000617-93.2010.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.